Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-28.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000211-28.2025.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
ELISA MARIA SILVA CHAVES, HELDER PIRES PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito constitucional, administrativo e processual civil.
A
pelação cível.
C
ontratação temporária irregular.
A
usência de concurso público.
D
esvirtuamento da contratação.
F
unção ordinária e permanente.
C
ozinheira e auxiliar de serviços gerais.
N
ulidade do vínculo.
D
ireito à contraprestação pelo trabalho prestado.
D
écimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas de um terço.
F
GTS e complementação salarial já reconhecidos.
V
edação ao enriquecimento ilícito da administração pública.
R
ecurso provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em ação pelo rito comum, reconheceu a nulidade de contratação temporária realizada sem concurso público, mas limitou a condenação do ente municipal ao pagamento de complementação salarial até o valor do salário mínimo e dos depósitos de FGTS, sem multa, indeferindo os pedidos de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. A parte autora sustentou que exerceu a função de cozinheira e auxiliar de serviços gerais de 01.03.2022 a 30.11.2023, em atividade ordinária e permanente da administração pública, e requereu a reforma da sentença para incluir as verbas constitucionais proporcionais ao período trabalhado.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária para exercício contínuo de função ordinária e permanente, sem demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, configura desvirtuamento da contratação e burla à regra do concurso público; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade e o desvirtuamento do vínculo, são devidos décimo terceiro salário proporcional e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, além das verbas já reconhecidas na sentença.

III. Razões de decidir

3.A Constituição Federal exige prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, ressalvadas as hipóteses constitucionais excepcionais.

4.A contratação temporária somente se legitima quando há previsão legal dos casos excepcionais, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação, sendo vedada para serviços ordinários e permanentes da administração pública.

5.O exercício contínuo, por 21 meses, da função de cozinheira e auxiliar de serviços gerais, voltada ao apoio e preparo de merenda escolar, caracteriza desempenho de atividade ordinária, permanente e essencial ao funcionamento regular da Secretaria de Educação.

6.O ente público não comprova necessidade temporária, excepcional interesse público ou situação emergencial apta a justificar a contratação temporária, o que revela burla à regra constitucional do concurso público.

7.A nulidade da contratação não afasta o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

8.O desvirtuamento da contratação temporária atrai a incidência da ressalva fixada no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, que admite o pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovadas sucessivas renovações, prorrogações ou desvirtuamento da contratação pela administração pública.

9.A aplicação conjunta dos Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal impede que a administração utilize a própria ilegalidade da contratação como fundamento para suprimir direitos sociais básicos do trabalhador de boa-fé que prestou serviços a necessidade permanente do Estado.

10.A proteção ao trabalhador de boa-fé, a dignidade da pessoa humana e a vedação ao enriquecimento ilícito impõem ao ente público a responsabilidade pelos encargos residuais proporcionais ao período de serviço efetivamente prestado.

11.A sentença deve ser reformada para incluir na condenação as parcelas de décimo terceiro salário proporcional dos anos de 2022 e 2023 e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional relativas a todo o período trabalhado.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso provido, para condenar o
MUNICÍPIO DE TANHAÇU
ao pagamento em favor da apelante das parcelas referentes ao
décimo terceiro salário
(proporcionais aos anos de 2022 e 2023) e às
férias proporcionais acrescidas do terço constitucional
relativas a todo o período trabalhado (01/03/2022 a 30/11/2023), cujos valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, observando-se os parâmetros da especificação de ID 102553608.

13. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo Município, atendendo ao limite previsto no art. 85, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000394-96.2025.8.05.0253, em que é apelante
MARIA APARECIDA DA SILVA
e apelado
MUNICÍPIO DE TANHAÇU
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.